Tribunal: STF
Processo: ARE 1516916
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 74, fls. 1-3):
    “AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEVER DE AUTOTUTELA. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ART. 966, V DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCINDENDO.
    1. Trata-se de Ação Rescisória com pedido de medida liminar ajuizada por ANA CONCEIÇÃO REGO DOS SANTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, visando desconstituir sentença prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana nos autos do Mandado de Segurança n. 0000707-54.1993.5.05.0080, que confirmou o teor do Decreto n. 5528/93, tornando inválida a nomeação e posse da autora no cargo de Professora Municipal Nivel I.
    2. A autora esclarece, nos autos, que, através do Decreto n. 5513/93, durante a gestão do Prefeito Couber Martins, foi convocada para exercício do cargo de Professora Municipal Nivel I, ante a aprovação no concurso realizado em 23.03.1991. Entretanto, por meio do Decreto 5528/93, o Prefeito João Durval Carneiro decidiu invalidar as referidas nomeações sob a justificativa de que as nomeações feitas pela administração anterior extrapolavam o número previsto de cargos vagos na administração sem que houvesse processo administrativo. Assevera que a sentença rescindenda (ID 3847146) violou norma jurídica estabelecida e notória, desrespeitou os princípios da legalidade, moralidade, garantia à ampla defesa e do devido processo legal, todos insculpidos na Constituição Federal. Sinaliza que no caso dos autos em específico, as servidoras públicas estáveis tiveram suas nomeações anuladas por força de ato administrativo perpetrado por prefeito municipal, sem que lhe fosse assegurado o direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, ato que não foi anulado pelo juízo a quo, cujo decisum merece ser modificado. Justifica o seu pedido ponderando que, conquanto seja facultado à administração Pública anular seus próprios atos, quando ilegais, ou revogá-los, por razões de conveniência e oportunidade, nos termos das súmulas 346 e 473 do STF, sendo certo que, nas situações que tais atos produzem efeitos nas esferas de interesses individuais, faz-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se ao administrado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Pugna liminarmente pela concessão de medida liminar para reiteração da autora no serviço público; pela concessão da assistência judiciária gratuita e, no mérito, requer a procedência da ação para que seja declarada a rescisão da sentença, determinando a reintegração da servidora ao serviço público, com recebimento dos salários vencidos desde a despedida e vincendo até a efetiva reintegração. Caso não seja possível a reintegração ao serviço público, requer, alternativamente, a conversão do pedido de reintegração em perdas e danos e danos morais. Ao final, requereu a condenação da parte ré no pagamento de custas e honorários advocatícios.
    3. A sentença de mérito com trânsito em julgado somente pode ser rescindida quando presentes as circunstâncias descritas no art. 966 do CPC.
    4. A ação rescisória não se presta a deduzir inconformidade com a decisão de mérito proferida, senão nas hipóteses expressamente previstas em lei, do que não se cuida na espécie, sob pena de se criar novo mecanismo recursal ordinário, sem previsão no ordenamento processual vigente.
    5. A sentença de primeiro grau, denota que o magistrado baseou sua fundamentação no dever de autotutela da Administração Pública de forma a anular os seus próprios atos quando eivados de vícios. A prova produzida neste feito, por si só, não é suficiente para comprovar a alegada violação a norma jurídica.
    6. Em verdade, o que se constata é que a parte autora busca, por meio de pretensão rescisória, tão-somente reabrir a discussão da causa originária, valorando entendimento diverso em detrimento daquele em que se fundou o magistrado a quo ao proferir a sentença objeto da presente ação, o que é absolutamente vedado pelo ordenamento jurídico.
    7. Não demonstrada nos autos a alegada violação a norma jurídica correspondente ao inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, impõe-se o decreto da improcedência do pleito rescisório.” 
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 79; e Doc. 100), foram rejeitados (Doc. 97; e Doc. 112).
    No Recurso Extraordinário (Doc. 117), com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, LIV e LV; e 37 da CF/1988, pois jugou improcedente o pleito rescisório, entendendo devida a sua exoneração por ato administrativo, sem o devido processo legal.
    Em suas razões, a recorrente narra que “foi aprovada em concurso público realizado em 23.03.1991, sendo nomeada e empossada para exercer o cargo de professora junto ao Município de Feira de Santana –BA. Acontece que três anos depois, através do Decreto 5.528/93, o novo prefeito João Durval Carneiro decidiu tornar inválidos os atos de nomeação, sem obedecer a um devido processo legal administrativo. À época, a recorrente já tinha sido nomeada, empossada no cargo, tendo, inclusive, transcorrido o período de estágio probatório” (Doc. 117, fl. 14).
    Observa que “a faculdade que tem o Poder Público de anular os seus próprios atos encontra limites nos direitos subjetivamente gerados, na boa-fé do destinatário do ato e na confiança legítima”. Todavia, “teve sua nomeação anulada por força de ato administrativo perpetrado por prefeito municipal, sem que lhe fosse assegurado o direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório” (Doc. 117, fl. 15). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Doc. 117, fls. 11-13):
    “6 DA REPERCUSSÃO GERAL E DOS DESDOBRAMENTOS NA ESFERA SOCIAL, JURÍDICA E ECONÔMICA 
    De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 
    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. 
    O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. 
    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista social, jurídico e econômico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa.
    Nesse sentido, há de se atentar para o fato de que o Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao mencionado recurso julgado: (...) 
    Com efeito, o princípio da garantia à ampla defesa, assegurado no art. 5º, LV da CF, juntamente com a obrigatoriedade do contraditório, como decorrência do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), constituem cláusulas pétreas asseguradas no processo judicial e no procedimento administrativo. 
    A providência do devido processo legal, com prévia e ampla defesa repercute inclusive na esfera da segurança jurídica, sendo certo que o acesso ao processo administrativo ou decisão judiciária para fins de demissão de servidor público estável configura-se garantia amparada no próprio texto constitucional. Assim, a segurança jurídica, conquanto cláusula pétrea constitucional e um dos pilares do Estado de Direito, em ponderação com o princípio da legalidade, deve sobrepujá-lo ao ângulo da razoabilidade, máxime no campo das relações funcionais nas quais os servidores públicos, sem ingerência ab origine e presumindo a legitimidade do ato administrativo que os investiu em função pública, exercem-na a ponto de alcançar a estabilidade. 
    Deveras, a faculdade que tem o Poder Público de anular os seus próprios atos encontra limites nos direitos subjetivamente gerados, na boa-fé do destinatário do ato e na confiança legítima; clausula de origem germânica, cujo desígnio é tutelar o administrado contra o arbítrio do Estado, quando atua com desvio calcado na suposta legitimidade de seus atos, especialmente quando esses atos repercutem no campo de interesses individuais do cidadão, alterando a situação fático-jurídica em que se encontra o que per si impõe a necessidade do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 660/STF; e, em relação ao art. 37, da CF/1988, inadmitiu o apelo extremo aplicando as Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 140).
    No Agravo (Doc. 153), a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade das Súmulas 282 e 356 do STF ao caso, e a não incidência do Tema 660/STF. Reitera, no mais, os fundamentos do RE relativamente à necessidade de observância de processo administrativo para anulação de ato administrativo pela Administração Pública. 
    É o relatório. Decido.
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o qual julgou improcedente Ação Rescisória visando desconstituir sentença prolatada nos autos de Mandado de segurança que, confirmando o teor do Decreto 5528/93, tornou inválida a nomeação e posse da autora no cargo de Professor Municipal. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de outubro de 2024. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente